Tribunal: CARF
Processo: 19515.003358/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003358/2009-69
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-009.473 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRA ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Interessado
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
EXISTÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
Havendo contradição entre a decisão e os seus fundamentos, devem ser
acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que seja eliminada a
contradição.
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-009.115, de
25/09/2020, sem efeitos infringentes, adaptar o voto e a ementa ao que foi efetivamente decidido
pelo Colegiado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003358/2009-69
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.473 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003358/2009-69

Em sessão plenária de 25/09/2020, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-009.115, assim
ementado:
JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES DO PRINCIPIO DA DEMANDA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DILIGÊNCIAS.
Não há que se falar em julgamento extra petita quando apontado pelo julgador ponto
que macule a existência do auto de infração e leve ao seu cancelamento.
Do mesmo modo, observada a deficiência do auto de infração em condição que macule
sua existência, tal fato não permite convalidação. De modo que não é necessário ao
julgador promover diligências para constituição do auto de infração quando desde o
início observada a sua inadequação material.
NULIDADE.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA
DO
FATO
GERADOR.
A falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador enseja a
declaração de vício material.
No Acórdão, a decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Contudo, ao final da motivação, em sede de conclusão, o voto foi assim redigido:
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no mérito
dar-lhe provimento.
O resultado oficial do julgamento, consoante a ata respectiva, foi no seguinte
sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
A Conselheira Embargante foi Designada ad hoc para formalizar o voto
depositado pela Relatora original no diretório oficial do CARF, quando, então, foi alertada pelo
SEPOJ acerca do lapso verificado no julgado, uma vez que o resultado utilizado na conclusão do
acórdão está em desacordo com o resultado constante da ata da sessão de julgamento.
Em sendo assim, e no entender da Embargante, o acórdão embargado deveria ser
ajustado nos seguintes termos:
[...] a conclusão do acórdão deve ser retificada para que haja convergência com a
decisão disposta em ata.
Além de tal ajuste, também mostra-se salutar a adequação da ementa e da
fundamentação, a fim de que reflitam o efetivamente decidido pelo Colegiado, no
tocante ao enfrentamento da preliminar sobre o conhecimento parcial do recurso,
bem como para a exclusão da análise do mérito das matérias que não foram
conhecidas (Julgamento extra petita e Nulidade do lançamento fiscal).
Os embargos foram admitidos e os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.473 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003358/2009-69

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 65 e 66, do Anexo
II, do Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
2
Existência de contradição entre a decisão e seus fundamentos
Conforme preleciona o art. 1022, II, do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração para eliminar contradição. No mesmo sentido, o art. 65 do Regimento
Interno deste Conselho preceitua que cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
contradição entre a decisão e os seus fundamentos. No mais, e de acordo com o inc. I, do § 1o, do
referido art. 65, tal expediente pode ser oposto por conselheiro do colegiado.
No presente caso, a Embargante tem razão em relação a todos os lapsos
apontados.
Deve ser eliminada da fundamentação, tanto no início do voto, quanto na
conclusão, a menção ao conhecimento total do recurso, vez que o recurso foi conhecido apenas
em relação à conversão do julgamento em diligência.
Quanto ao julgamento extra petita, a Turma, após as considerações e o voto do
Conselheiro Revisor, entendeu que o acórdão de recurso voluntário não teria incorrido em tal
vício, porque as discussões da contribuinte acerca do lançamento em si e sobre as GFIPs foram
trazidas na impugnação e no recurso, ao passo que o paradigma 9303-01.705, tratando de
situação diversa, realmente cuidaria de julgamento extra petita. Ou seja, a Turma não conheceu
do recurso em função da inexistência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o
paradigma.
Isso
fica claro no vídeo da sessão de julgamento, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=t2PXdlTIWio, a partir de 37min9seg. A própria Conselheira
Relatora, ao final do julgamento, igualmente mudou seu voto para não conhecer do recurso
especial nesta matéria (vide 1h6min21s). Por lapso, todavia, a Conselheira Relatora acabou não
modificando a minuta de seu voto, a qual, portanto, não reflete o que foi decidido, por
unanimidade, na Turma.
Quanto à nulidade, a Turma, também após as considerações e o voto do
Conselheiro Revisor, entendeu que igualmente inexistiria similitude fático-jurídica entre os
paradigmas 3102-001.748 e 104-20.731 e o acórdão recorrido. Isso porque, enquanto nos
paradigmas teria havido declaração de nulidade do lançamento, no acórdão recorrido teria
inexistido tal declaração de nulidade. A partir dos 57min10seg do vídeo acima, essa situação fica
bem clara. E mais, a partir da 1h2min, a Conselheira Relatora informou que iria alterar seu voto
para acompanhar o voto do Conselheiro Revisor, de modo que a Turma, unanimemente, não
conheceu do apelo nobre da Fazenda Nacional no que diz respeito à natureza do vício, se formal
ou material. Por lapso, entretanto, a Conselheira Relatora acabou não modificando a minuta de
seu voto, a qual, portanto, não reflete o que foi decidido, por unanimidade, na Turma.
Logo, e diante de tais considerações, devem ser eliminadas da ementa do acórdão
embargado as partes relativas a essas duas matérias, visto que o recurso não foi conhecido em
relação ao julgamento extra petita e sobre a nulidade do lançamento. Diante do não
conhecimento do recurso nessas matérias, deve ser integrado à ementa o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.473 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003358/2009-69

A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da divergência
interpretativa.
Além disso, o voto deve ser corrigido para conhecer parcialmente do Recurso
Especial apenas quanto à conversão do julgamento em diligência e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. Ademais, deve ser eliminado do voto o mérito no tocante
às duas matérias que não foram conhecidas.
Ainda quanto ao mérito, e sobre a matéria que foi conhecida (conversão do
julgamento em diligência), é importante acrescentar as considerações do Conselheiro Revisor,
que podem ser visualizadas no vídeo da sessão, a partir dos 50min09seg, segundo as quais a
Turma de origem analisou as provas e concluiu que elas eram suficientes para que fosse adotada
uma decisão no sentido de cancelar o lançamento, descabendo à Câmara Superior de Recursos
Fiscais devolver a matéria para a Turma de Origem, de certo modo determinando que o
colegiado faça uma diligência que ele entendeu desnecessária.
Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, nos termos da
fundamentação acima, mais precisamente para: (i) eliminar da ementa o enfrentamento de mérito
acerca do julgamento extra petita e da nulidade; (ii) incluir na ementa o trecho acima, acerca do
não conhecimento do recurso especial por inexistência de demonstração de similitude fático-
jurídica entre os julgados; (iii) excluir da fundamentação do voto o conhecimento total do
recurso, a fim de que fique claro que o recurso foi conhecido apenas no tocante à conversão do
julgamento em diligência; (iv) esclarecer o motivo pelo qual esta Turma não conheceu do
recurso especial em relação àquelas duas matérias; (v) excluir da fundamentação do voto o
mérito acerca do julgamento extra petita e da nulidade; (v) esclarecer os motivos que levaram
este Colegiado a negar provimento ao recurso no que concerne à conversão do julgamento em
diligência.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital